Tribunal: TJES
Processo: 5000515-32.2021.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000515-32.2021.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHANDERSON ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral ao reconhecer inexistência de lesão moral pelo atraso de um mês e vinte dias na entrega de um capacete infantil que seria presente de natal.

Nos termos do Recurso interposto a
r. sentença merece reforma ao sustenta, em síntese, que o inadimplemento contratual por parte da requerida não pode ser considerado mero aborrecimento, seja pela falha na prestação do serviço, seja para o fim no qual o objeto adquirido se destinava (presente de natal), pugnando o autor o reconhecimento do dever de indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando
o
autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4919812..

DA GRATUIDADE DA JUSTI
ÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que adquiriu no dia 24/11/2020 capacete motocross infantil no site da requerida para presentear pessoa querida no natal, informando a ré que a entrega se daria no máximo até o dia 08/12/2020, todavia na data prevista a entrega não ocorreu foi informada alteração do prazo para os dias 16, 20 e 22 do dezembro, respectivamente, contudo a entrega só ocorreu no dia 14/01/2021, após um mês e vinte dias da compra.

Nesse sentido, a ré se limita as alegações de ausência de responsabilidade, pois o produto embora vendido em seu site é fruto da prática de marketplace, sendo o vendedor o responsável pelo atraso, alega ainda ausência de prova de dano que ultrapasse o mero aborrecimento.

Nesta toada, diverge da fundamentação aplicada a r. sentença e embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, as circunstâncias dos autos demonstram
flagrante falha na prestação do serviço por parte da requerida e descaso com consumidor.

Em verdade, os fatos narrados são incontroversos (atraso de um mês e vinte dias) e ré sequer apresenta justificativa ou se retrata com consumidor, pela falha no serviço de produto adquirido em seu site, se limitando a alegações de ausência de responsabilidade, sendo imperioso reconhecer que justamente para garantir a entrega do produto antes da data que desejava presentear terceiro (natal) o adquiriu com mais de um mês de antecedência, aguardou até a última alteração feita pela ré (informação de a entrega se daria em 22/12), sem sucesso para o fim no qual o objeto se destinava.

No ensejo, no caso dos autos o autor foi submetido a uma verdadeira via sacra para receber o produto, somado a este fato, importante reconhecer o papel pedagógico do dano, devendo também
desestimular a ré na prática dos mesmos atos e proporcionar ao ofendido compensação justa na medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento ilícito, pelo que
se reconhece dever de indenizar no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), votando-se pela reforma integral da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
reconhecer lesão moral, condenando a requerida a indenizar no importe de
R$ 2.000,00
(dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)